Tribunal: TJSP
Processo: 1020120-71.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE- "- Alegação de impossibilidade de exercitar seu direito de defesa nos autos da Ação de Reintegração de Posse- Postula a nulidade de todos os atos processuais havidos, após o falecimento do seu patrono- Sentença de Improcedência – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO